Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741175-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do despacho de ID no 67761932 e das petições de ID no 68409216 e no 68873981 (CPC, art. 178, I). 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO